Tribunal: TJPA
Processo: 0807224-86.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807224-86.2023.8.14.0000

PACIENTE: FELIPE SAMPAIO FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PORTO DE MOZ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0807224-86.2023.8.14.0000

IMPETRANTE:

VITOR RAFAEL MALTEZ DE LEMOS, DEFENSOR PÚBLICO

PACIENTE: FELIPE SAMPAIO FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA
VARA ÚNICA DE PORTO DE MOZ
/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06 (TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES).
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA. POUCA QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM.

1.

EM VISTA DA NATUREZA EXCEPCIONAL DA PRISÃO PREVENTIVA, SOMENTE SE VERIFICA A POSSIBILIDADE DA SUA IMPOSIÇÃO QUANDO EVIDENCIADO, DE FORMA FUNDAMENTADA E COM BASE EM DADOS CONCRETOS, O PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AINDA, SOMENTE DEVE SER MANTIDA A PRISÃO ANTECIPADA QUANDO NÃO FOR POSSÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA, NOS TERMOS PREVISTOS NO ARTIGO 319 DO CPP.

2. NÃO OBSTANTE TENHA A AUTORIDADE COATORA FEITO MENÇÃO A ELEMENTOS CONCRETOS DO CASO QUE DEMONSTREM A NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, VERIFICA-SE QUE A QUANTIDADE DAS DROGAS LOCALIZADAS – 45G DE CRACK E 5G DE MACONHA – NÃO SE MOSTRA EXACERBADA, O QUE PERMITE CONCLUIR QUE A POTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA IMPUTADA AO ACUSADO NÃO PODE SER TIDA COMO DAS MAIS ELEVADAS. TAIS CIRCUNSTÂNCIAS, SOMADAS AO FATO DE NÃO HAVER NOS AUTOS NOTÍCIAS DE QUE O RECORRENTE RESPONDA A OUTRAS AÇÕES PENAIS, SENDO, A PRINCÍPIO, PRIMÁRIO, INDICAM A PRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA E A SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS.

3 - ASSIM, EM HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA NÃO CULPABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, POSTO QUE A PRISÃO PREVENTIVA É UMA MEDIDA EXTREMA, ENTENDO QUE DEVE SER CONVERTIDA EM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319 DO CPP), A SEREM DETERMINADAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, COM EXCEÇÃO DA FIANÇA.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem nos termos do voto da Relatora.

38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE – HC/MS) da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 27 de junho de 2023 e término no dia 29 de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 29 de junho de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
FELIPE SAMPAIO FERREIRA,

em face de ato do Juízo da Vara Única de Porto de Moz/PA, nos autos da Ação Penal nº 0800147-92.2023.814.0075, pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação de tráfico de entorpecentes.

Narra o impetrante (fls. 03/15, ID nº 13976877), em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal ,
seja
pela ausência de justa causa para a ação, diante do pedido de arquivamento do inquérito policial por parte do Ministério Público, por entender que este não contém elementos de convicção da existência de infração penal ou de culpabilidade do acusado;
seja
pela ilegalidade da busca e apreensão, em razão da invasão domiciliar desprovida de qualquer justificativa ou amparo legal;
seja
pela
seja
pela ausência de idônea fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, por alegar que, o decreto prisional se limitou a mera reprodução de conceitos jurídicos indeterminados, os quais servir iam para justificar qualquer decisão;
seja
pela ausência dos requisitos legais autorizadores da prisão preventiva
(art. 312 do CPP)
–; motivos pelos quais entende que o paciente faria jus à concessão da ordem, para fins de trancamento do inquérito policial.

Coube-me a distribuição,
porém por estar afastada das atividades em virtude de viagem institucional, o
processo foi redistribuído para apreciação da liminar (fl. 153, ID nº 13987867).

A
liminar
foi
denegada
pelo Desembargador Romulo Nunes, ocasião em que
a denegou
, solicitando informações à autoridade inquinada coatora (fls. 154/156, ID nº 13997622).

Em sede de
informações
(fls.

166/172, ID nº 14039942), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

-
DA SÍNTESE DOS FATOS NOS QUAIS SE ARTICULA A ACUSAÇÃO:

Consta dos autos que, no dia 29/03/2023, na cidade de Porto de Moz, a polícia militar estaria à procura de dois suspeitos que haviam acabado de realizar tentativa de roubo de duas motocicletas de vítimas diferentes. Informada das características dos acusados, a guarnição realizou diversas diligências e logrou êxito em localizar a residência do suspeito Felipe Sampaio Ferreira, o qual negou a prática dos crimes e autorizou a entrada dos agentes de segurança para verificação da residência, onde, após revista, foram encontrados, precisamente, os objetos abaixo relacionados: a) 1 BALANÇA DE PRECISÃO; b) 1 CARTEIRA MARRON; c) 1 SIMULACRO DE ARMA DE FOGO; d) 3 RELÓGIOS - SENDO DOIS DOURADOS E UM PRETO COM AZUL: e) 230,00 REAIS - SENDO 1 NOTA DE R$ 50,00, 8 NOTAS DE R$ 20,00 E 2 NOTAS DE R$ 10,00; f) 1 ROLO DE PAPEL LAMINADO; g) 2 ROLOS DE PAPEL FILME; h) 3 TELEFONES CELULARES - SENDO 1 LG K9, 1 REDMI E 1 SAMSUNG; i) 1 CAMERA FILMADORA POWERPACK DCR-HD701, j) 1 MUNIÇÃO; k) 45 GRAMAS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A CRACK l) 5 GRAMAS MACONHA; m) 1 MOCHILA PRETA.

Além dos objetos supramencionados, um menor, chamado F.P. D., estava na companhia do acusado. Diante do flagrante, os dois indivíduos foram conduzidos para a delegacia de polícia, a fim de que fossem realizados os procedimentos legais.

Em sede de audiência de custódia, o ora paciente alegou ter sofrido agressões durante a realização de sua prisão, bem como disse não ter autorizado a entrada dos policiais em sua residência. Com isso, o defensor público requereu o relaxamento da prisão em flagrante, o que contou com parecer favorável do
Parquet
. No entanto, o magistrado vinculado à comarca à época refutou as alegações, homologou a prisão em flagrante e converteu em prisão preventiva, acolhendo a representação da autoridade policial.

Em seguida, apresentado o inquérito policial relatado, o Ministério Público Estadual requereu, em apertada síntese, o arquivamento do feito, em razão de ilegalidade quanto à violação de domicílio e ausência de mandado judicial de busca e apreensão de drogas. Apesar disso e novamente discordando da manifestação ministerial, o juízo indeferiu o pedido de arquivamento do inquérito e determinou a remessa dos autos à Procuradoria Geral de Justiça, para revisão do pedido de arquivamento. Os fatos imputados ao paciente são capitulados nos arts. 33 e 35, c/c art. 40, VI, todos da Lei 11.343/2006.

- EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA A MEDIDA CONSTRITIVA:
A prisão preventiva teve como fundamento a garantia da ordem pública, tendo em vista que a conduta do paciente apresentou distinta gravidade em concreto, pois promove significativo impacto na comunidade local, especialmente em um município pequeno como Porto de Moz. A quantidade de entorpecente localizada com o custodiado não se classifica como pequena, mas sim, capaz de impactar a saúde pública e potencializar a traficância local. Ademais, o custodiado informou, na delegacia de polícia, pertencer à facção criminosa e ter praticado crime de roubo anterior, conforme consta em sua certidão de antecedentes criminais, corroborando, assim, a sua periculosidade e a certeza de que, se solto, voltará a delinquir. Para mais, em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime.

Veja-se que na dinâmica dos fatos onde se apurava até então o delito de roubo, ou seja crime comum, que exige indícios de materialidade, seja da res furtiva, seja dos instrumentos usados no delito, conforme relato policial, ao negar anteriormente a prática do crime de roubo, delito ao qual mencionou ter sido preso anteriormente em audiência de custódia (mídia de id. 91955808), assumiu possuir drogas e fraqueou a entrada dos agentes em seu domicílio, não obstante que, além das drogas, balança de precisão, embalagens para drogas, dinheiro trocado, houve ainda a apreensão de um simulacro de arma de fogo e uma munição (id. 89907084 - Pág. 22). Mais do que fundada suspeita, houve a “confissão” do flagranteado da posse dos supostos objetos de traficância, neste ínterim, apresenta-se completamente dissonante quanto aos deveres de ofício dos órgãos de segurança pública a omissão de abordagem em uma situação de flagrante delito, em razão de que anteriormente se diligenciava outro.

-
INFORMAÇÕES ACERCA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E PRIMARIEDADE DOS PACIENTES E SUAS CONDUTAS SOCIAIS E DE PERSONALIDADE:
O paciente não ostenta antecedentes criminais.

-
INFORMAÇÕES CONCERNENTE AO LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA:
O paciente se encontra preso cautelarmente há 43 (quarenta e três) dias, ou seja, desde o dia 29/03/2023. No dia 31/03/2023 houve a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

- INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCEDIMENTO; E JUNTADA, QUANDO INDISPENSÁVEL, DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS PROCESSUAIS, TAIS COMO DENÚNCIA, PRISÃO PREVENTIVA, CERTIDÕES, ETC.
Atualmente, o feito encontra-se em remessa à Procuradoria Geral de Justiça, para revisão do pedido de arquivamento de inquérito formulado pela acusação.

Nesta
Superior Instância
(fls. 174/185, ID nº 14231333), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Conforme relatado, busca-se, com o presente recurso, a revogação da segregação preventiva do paciente.

Verifica-se que o Juízo de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em preventiva no dia 30/03/2023, sob os seguintes fundamentos:

“(...) Homologados os autos resta ao juízo decidir sobre a conversão da prisão em flagrante em preventiva ou a concessão de liberdade provisória ao custodiado. Dos autos, consta a representação da Autoridade Policial pela decretação da prisão preventiva do custodiado com parecer desfavorável do Ministério Público. Entendo que assiste razão à Autoridade Policial. O crime praticado pelo custodiado apresenta distinta gravidade, pois promove significativo impacto na comunidade local, especialmente em um município pequeno como Porto de Moz. A quantidade de entorpecente localizada com o custodiado não se classifica como pequena, mas sim, capaz de impactar a saúde pública e potencializar a traficância local. Ademais, o custodiado informou na delegacia de polícia pertencer à facção criminosa e ter praticado crime de roubo anterior, conforme consta em sua certidão de antecedentes criminais, corroborando assim a sua periculosidade e a certeza de que se solto, voltará a delinquir. (...)”.

O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o artigo 319 do Código Processo Penal.

No caso dos autos, tem-se que a prisão preventiva foi imposta tão somente com base na ocorrência do crime de tráfico de drogas e, não obstante a autoridade coatora tenha feito menção a elementos concretos do caso apto a demonstrar a necessidade de resguardar a ordem pública, verifica-se que a quantidade de droga apreendida – 45g de crack e 5g de maconha – não se mostra exacerbada, e que não foi indicado nenhum motivo contemporâneo entre a data do decreto prisional e o dia atual, a fim de justificar a medida extrema, o que acaba por demonstrar a suficiência da aplicação das medidas cautelares alternativas impostas.

Tais circunstâncias, somadas ao fato de não haver nos autos notícias de que o paciente responda a outras ações penais, sendo, a princípio, primário e com bons antecedentes, indicam a prescindibilidade da prisão preventiva e a suficiência das medidas cautelares menos gravosas.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA, RATIFICADA A LIMINAR
. 1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 2. Na espécie, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, deteve-se o Juízo de piso a fazer ilações acerca da gravidade abstrata do crime de tráfico, a mencionar a prova de materialidade, os indícios de autoria e a invocar a quantidade de entorpecentes apreendidos, o que não autoriza a medida extrema de prisão, sobretudo porque se está diante de 11,71g (onze gramas e setenta e um centigramas) de maconha, 17,55g (dezessete gramas e cinquenta e cinco centigramas) de crack e 16,46g (dezesseis gramas e quarenta e seis centigramas) de cocaína. 3. Habeas corpus concedido, ratificada a liminar.
(STJ,
HC 600.854/SP
, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 29/9/2020).

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. LIBERDADE CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELO TRIBUNAL EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE ABSTRATA. PACIENTE PRIMÁRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS CONCEDIDO
. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art.
312
do
CPP
), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 3. Caso em que o paciente foi beneficiado com a liberdade provisória, mas a prisão foi novamente decretada pelo Tribunal sem apontar elementos concretos ou excepcionais, além de aspectos inerente à materialidade autoria. Ademais, a própria Corte revisora reconheceu que o paciente é primário e as quantidades drogas apreendidas (62,2g de cocaína e 10,3g de crack e 4,5g de maconha), somente, não podem ser consideradas relevantes para justificar o total cerceamento da liberdade do réu. Constrangimento ilegal evidenciado. Precedentes. 4. Habeas corpus concedido para restabelecer a decisão de primeiro grau que concedeu a liberdade provisória ao paciente.
(STJ,
HC 554.940/SP
, R
el. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 9/3/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE COM ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DROGAS ILÍCITAS. ILEGITIMIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME DE DROGAS. RÉU PRIMÁRIO. CRIMES DE PERIGO ABSTRATO, SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. RECURSO DO MPF NÃO PROVIDO
. 1. Como registrado na decisão ora impugnada, que nesta oportunidade se confirma, o ora agravado foi preso em flagrante na posse de 371g de cocaína e de arma de fogo de uso permitido, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, e as instâncias ordinárias consideraram que sua prisão preventiva seria imprescindível para garantir a ordem pública em função da gravidade abstrata do delito da lei de tóxicos. 2.
Ocorre que, da leitura dos autos, não se extraem elementos concretos a demonstrar a imprescindibilidade da prisão preventiva, sob a ótica do periculum libertatis, pois não se percebe que o paciente esteja a evidenciar notável risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal, especialmente em se tratando de réu primário, investigado por crimes de perigo meramente abstrato e que não envolvem violência ou grave ameaça contra pessoa.
3. Desse modo, o
aparente cometimento dos delitos, por si só, não evidencia "periculosidade" exacerbada do agente ou "abalo da ordem pública", a demandar a sua segregação antes de qualquer condenação definitiva
. 4. Sobre a gravidade concreta do crime de drogas, colhem-se diversos julgados, de ambas as turmas especializadas em Direito Penal, dos quais se depreende que determinadas quantidades de tóxicos ilegais, ainda que não possam ser consideradas insignificantes, não autorizam, isoladamente, a conclusão de que o réu apresenta periculum libertatis. 5. Ademais, o reconhecimento de que os supostos crimes não envolvem violência ou grave ameaça reforça a necessidade de relaxamento da custódia. 6. Assim, apesar dos argumentos apresentados pelo MPF, não há elementos que justifiquem a reconsideração do decisum. 7. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC: 728726 GO 2022/0070108-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Assim, em que pese a gravidade concreta do delito perpetrado, restou deficientemente fundamentado o decreto preventivo quanto aos pressupostos que autorizam a segregação provisória.

Vale lembrar, que é entendimento pacífico nas Cortes superiores que a simples invocação da gravidade abstrata dos delitos não revela motivação suficiente para autorizar a segregação cautelar com base na garantia da ordem pública, quando não apontada a sua concreta necessidade.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA. PARECER FAVORÁVEL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA.
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, não obstante a quantidade de drogas apreendidas junto ao recorrente - 882g (oitocentos e oitenta e dois gramas) -, o Juízo de primeira instância não apontou, no decreto prisional, elementos concretos que pudessem evidenciar a necessidade da custódia cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Na verdade, ao se examinarem os fundamentos declinados no decreto prisional, constata-se a ausência de fundamentação concreta, pois, além de reconhecida a presença de materialidade e indícios da prática delitiva, foi invocada tão somente a gravidade abstrata da conduta em tese praticada, o que, na linha da orientação firmada no âmbito desta Corte, não se admite. Dessa forma, a motivação em questão se apresenta, de fato, como genérica e abstrata, sem lastro em circunstâncias do caso em análise, sendo inapta, portanto, a servir como supedâneo para a segregação provisória. (...)”
(STJ – Sexta Turma - RHC 152.009/BA - Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO – Julg. 09/11/2021, DJe 12/11/2021).

E ainda:

HABEAS CORPUS CRIME – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ACESSÓRIO DE ARMA DE FOGO - CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA - INIDONEIDADE DA MOTIVAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERICULUM LIBERTATIS - FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA - GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO QUE NÃO SE PRESTA A JUSTIFICAR A PRISÃO CAUTELAR - DECISÃO MANIFESTAMENTE NULA POR AFRONTA AO DISPOSTO NO ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO - ORDEM CONCEDIDA.
(TJ-PR - HC: 00769361620218160000 Ponta Grossa 0076936-16.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Renato Naves Barcellos, Data de Julgamento: 31/01/2022, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/02/2022).

Importante salientar que, com o advento da Lei n. 12.403/2011, a prisão cautelar passou a ser, mais ainda, a mais excepcional das medidas, devendo ser aplicada somente quando comprovada a inequívoca necessidade, devendo-se sempre verificar se existem medidas alternativas à prisão adequadas ao caso concreto.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (42,11 G DE MACONHA). PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. CIRCUNSTÂNCIAS. RISCO DE REITERAÇÃO. REINCIDENTE ESPECÍFICO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE NO CASO CONCRETO E DE GRAVIDADE CONCRETA. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no HC: 663208 MT 2021/0129404-5, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 17/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2021).

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. ACUSADO REINCIDENTE. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (20,2G DE MACONHA). CRIME COMETIDO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
(STJ, HC 740491 SP 2022/0134219-2 – Decisão Monocrática, Relator Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 11/05/2022, Publicado em 13/05/2022).

Assim sendo, em homenagem aos princípios da não culpabilidade e da proporcionalidade, posto que a prisão preventiva é uma medida extrema,
entendo que deve ser convertida em medidas cautelares diversas da prisão, a serem determinadas pelo juízo de primeiro grau,
exceto a fiança
.

Ante o exposto, por verificar constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente
Habeas Corpus,

conheço
e
concedo
a pretensão em análise, em favor do paciente
FELIPE SAMPAIO FERREIRA, brasileiro, natural de Dom Eliseu/PA, filho de Marly Sampaio Ferreira, nascido em 22/02/2002, RG nº 8865754, CPF nº 701.194.702-76,
residente e domiciliado na Rua Conceição nº 162, bairro Chinesa, Dom Eliseu, Centro, CEP: 68633971,

conforme fundamentação explicitada alhures, ressalto ainda a possibilidade de decretação de nova prisão em favor do paciente, devidamente fundamentada, desde que demonstrada concretamente sua necessidade.

Serve a presente decisão como ofício.

É como voto.

Belém, 29/06/2023